Tribunal: TJDFT
Processo: 0044838-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. CONTRATO DE FRANQUIA ENTABULADO SOB A ÉGIDE DA AB-ROGADA LEI No 8.955/94. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FATOS ATRIBUÍDOS À FRANQUEADORA. PROVIMENTO SENTENCIAL. RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA FRANQUEADA PELA RESOLUÇÃO. RECONVENÇÃO AVIADA PELA FRANQUEADORA. PLEITO VOLVIDO À CONDENAÇÃO DA FRANQUEADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DE TAXAS DE ROYALTIES E DE MARKETING. PEDIDO RECONVENCIONAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. APELAÇÃO AVIADA PELA RECONVINTE. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL PELA RESCISÃO COM BASE EM CLÁUSULA QUE DISPÕE SOBRE SITUAÇÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RESOLUÇÃO DA POSTULAÇÃO. ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS DESENVOLVIDOS E AO PEDIDO. VINCULAÇÃO DO JULGADOR AOS EXATOS LIMITES TRAÇADOS PELA PRETENSÃO FORMULADA PELA PARTE. APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO NÃO INVOCADO INVIABILIDAE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA REJEITADA.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.